Tribunal: TJES
Processo: 5019302-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019302-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

AGRAVADO: ARIAN SABINO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. APRESENTAÇÃO NO CORPO DA PETIÇÃO. SUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1.

A legislação processual não exige forma específica para a apresentação do demonstrativo de cálculo, desde que os valores e a metodologia adotada sejam claramente identificáveis na impugnação.
2. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a ausência de um documento autônomo não inviabiliza a análise da impugnação se os cálculos detalhados estiverem presentes no corpo da petição.

3. No caso concreto, os agravantes apresentaram, na própria impugnação, os valores principais atualizados, a metodologia de cálculo e um demonstrativo detalhado, cumprindo a exigência do artigo 525, §4º, do CPC.

4. A decisão de primeiro grau, ao desconsiderar os cálculos constantes da petição e rejeitar a impugnação liminarmente, violou o devido processo legal e a finalidade do dispositivo legal aplicável.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos do cumprimento/liquidação de sentença iniciado por
ARIAN SABINO e JULIE ALESSANDRA MARCHETTE
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que as agravantes não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendem devido, conforme previsto no artigo 525, §4º, do CPC.

Em suas razões (id. 11358961), as agravantes sustentam que apresentaram cálculo discriminado e atualizado no teor da petição de impugnação e que o juízo a quo teria ignorado esse fato, violando o §4º do artigo 525 do CPC.

Os agravados apresentaram agravo interno e contrarrazões, conforme ids. 11836314 e 11877713.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019302-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, LORENGE S.A. PARTICIPACOES

AGRAVADO: ARIAN SABINO, JULIE ALESSANDRA MARCHETTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha que, nos autos do cumprimento/liquidação de sentença iniciado por
ARIAN SABINO e JULIE ALESSANDRA MARCHETTE
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que as agravantes não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendem devido, conforme previsto no artigo 525, §4º, do CPC.

Em suas razões (id. 11358961), as agravantes sustentam que apresentaram cálculo discriminado e atualizado no teor da petição de impugnação e que o juízo a quo teria ignorado esse fato, violando o §4º do artigo 525 do CPC.

Os agravados apresentaram agravo interno e contrarrazões, conforme ids. 11836314 e 11877713.

Inicialmente, os agravados alegam a existência de vício de representação processual, sustentando que a agravante não teria juntado seus atos constitutivos e procuração nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, o que tornaria irregular sua atuação no feito. Requerem, portanto, a extinção do recurso sem resolução de mérito.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Digo isso porque os agravantes sanaram qualquer dúvida quanto à regularidade da representação, uma vez que anexaram aos autos seus atos constitutivos e a procuração, afastando qualquer eventual vício que pudesse comprometer a admissibilidade do recurso (petição id. 12663421 e ss).

Seguindo, a questão central do recurso reside em verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença foi indevidamente rejeitada, em razão de uma suposta ausência de demonstrativo discriminado de cálculo por parte das agravantes.

Como se sabe, nos termos do artigo 525, §4º do CPC, caso o executado alegue excesso de execução, deve apresentar de imediato o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo atualizado e detalhado.

Analisando os autos originários verifico que as agravantes efetivamente apresentaram cálculo atualizado e discriminado no corpo da impugnação ao cumprimento de sentença, contendo o valor principal atualizado, a metodologia de cálculo empregada (INPC/IBGE, juros de mora, etc.) e o demonstrativo pormenorizado da evolução dos valores devidos.

Ainda que tal planilha não tenha sido anexada separadamente como documento autônomo, a legislação não exige forma específica para a apresentação do demonstrativo, bastando que seja possível verificar com clareza os valores e a metodologia utilizada.

Os e. Tribunais Pátrios têm se posicionado no sentido de que a simples ausência de um anexo autônomo não pode justificar a rejeição liminar da impugnação, desde que o cálculo esteja presente na petição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CÁLCULO DISCRIMINADO E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Acolhimento. Demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo presente no corpo da petição. Preenchimento do requisito do art. 525, §4º do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença que atendeu à finalidade da norma
. Necessidade de apuração dos valores efetivamente pagos pelo exequente. Acordo extrajudicial para pagamento das parcelas em atraso informado na contestação. A apuração do valor a ser restituído deve observar os valores efetivamente pagos pelo exequente. Declaração de preclusão e ofensa à coisa julgada afastadas. Decisão reformada para que seja procedida a análise da alegação de excesso de execução e apuração dos valores devidos ao exequente. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Ag Instr 0044649-92.2024.8.16.0000; Iporã; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Evandro Portugal; Julg. 23/08/2024; DJPR 27/08/2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NO CORPO DA PETIÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela agravante por entender que a executada deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito. 1.1 Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os autos sejam enviados ao contador judicial para apuração do valor devido na execução. 2. No caso dos autos, a executada apresentou impugnação à execução e colacionou no corpo da petição planilhas demonstrando o valor que entende devido. 2.1. Dessa forma, é possível extrair da petição o demonstrativo discriminado do débito, como exige o comando legal acima colacionado. 3. De acordo com o entendimento desta Corte, em sendo possível extrair o valor correto entendido pelo executado no corpo da petição, resta viabilizada a apreciação da impugnação
. 3.1. Precedente: “Consoante entendimento desta Corte, sendo possível extrair da petição de impugnação o valor reputado correto pelo executado, a ausência de apresentação de planilha de cálculo não inviabiliza a apreciação da impugnação pelo magistrado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e conferir eficácia ao julgado exequendo. (07261581620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 14/11/2022)”. 4. Assim, o recurso deve ser provido para que os autos sejam enviados ao contador judicial para apuração do valor devido na execução. 5. Recurso provido. (Acórdão 1748293, 0701133-30.2023.8.07.9000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.)

Dessa forma, entendo que a decisão de primeiro grau violou o artigo 525, §4º do CPC ao não considerar os cálculos constantes na impugnação, o que impede a imediata rejeição do argumento de excesso de execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e reconhecer a validade da impugnação apresentada pelas executadas, determinar o prosseguimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração do valor exato devido, conforme os critérios fixados na sentença exequenda.

Julgo prejudicado o agravo interno id. 11836314.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)